Tribunal: STF
Processo: HC 61903
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA 146.
ESTABELECIDA APENAÇÃO MAIS REDUZIDA EM DECISÃO, NO PROCESSO
REVISIONAL, SUBSTITUTIVA DO ANTERIOR JULGADO CONDENATÓRIO, CABE
APLICAR-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA OCORRENTE NO PROCESSO REVIDENDO,
DESDE SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. APLICAVEL E A SÚMULA 146,
COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, SE O FATO DELITIVO TEM DATA
PRECEDENTE A LEI 6.416/77. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.